Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO VISITA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. PERÍODO. DESPESAS COM ENCARGOS FAMILIARES. ART. 1664 DO CC. NÃO COMPROVADOS. NÃO PARTILHÁVEIS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TITULARIDADE DOS ENVOLVIDOS. COMPROVADA. BEM COMUM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS SOBRE O BEM. PARTILHÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo das contrarrazões não conhecidos.
2. Conforme art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo exceções legais.
2. O art. 1.664 do Código Civil dispõe que dívidas em prol dos encargos de família obrigam ambas as meações dos cônjuges.
3. In casu, a parte autora não comprovou que as dívidas foram contraídas na constância do casamento e em prol dos encargos de família, nos termos do art. 371, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que não devem ser partilhadas.
4.A partilha de bens dos ex-cônjuges pressupõe a prova da titularidade em nome dos envolvidos.
4.1. No caso, a despeito de estar registrado em nome de terceiro, restou comprovado que a motocicleta está sob domínio ao autor apelado e que este possui direitos sobre o bem.
5. É cabível a partilha de eventuais direitos e obrigações sobre bem adquirido com pacto de alienação fiduciária. Precedentes.
5.1. No caso, devem ser partilhados os direitos aquisitivos sobre a motocicleta alienada fiduciariamente e adquirida na constância do casamento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada